Tribunal: STF
Processo: RE 1362623
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem – quanto aos critérios de promoção automática para os servidores públicos inativos – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.